Tribunal: TJDFT
Processo: 0721155-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. VEDAÇÃO. ART. 2o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09.
1. O art. 2o, inciso I, da Lei no 12.153/09, dispõe que as causas que versem sobre direitos difusos e coletivos não podem ser apreciadas pelos Juízos Fazendários
2. Declarado competente o juízo suscitado, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.